Tribunal: STF
Processo: ARE 1578314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – EXPLORAÇÃO SEXUAL (ART. 218-B, § 2º, INC. I DO CP) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – APELO DA RÉ – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – RECONHECIMENTO – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE. TESE DEFENSIVA DO RÉU – INSUFICÊNCIA DE PROVAS E ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CABEDAL PROBATÓRIO ROBUSTO – PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS UNÍSSONAS – VALIDADE E RELEVÂNCIA – ERRO DE TIPO – TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM A PREDILIÇÃO DO RECORRENTE POR ADOLESCENTES - OFENDIDAS QUE CONFIRMAM TEREM FORNECIDO TELEFONES DE OUTRAS GAROTAS PARA O RÉU A PEDIDO DESSE, POR SE INTERESSAR EM MULHERES MENORES DE 18 ANOS DE IDADE – AGENTE QUE TINHA PLENA CIÊNCIA DA IDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINITERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA A.K.C. – FATO 02 – INIVIÁVEL – NÃO VERIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO – NÃO COMPROVADO O ANIMUS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RÉU CONSOANTE AO PRIMEITO FATO – POSSIBILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM INDENE DE DÚVIDAS A PRÁTICA DO CRIME COM RELAÇÃO A VÍTIMA, QUE CERTAMENTE ERA MENOR DE IDADE – TESTEMUNHOS QUE CONFIRMAM A MENORIDADE DA OFENDIDA – CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA – PENA BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA CARGA PENAL OPERADA EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO AO FATO 01 – PENA DEFINTIVA RECRUDESCIDA – REGIME INICIAL – ALTERADO PARA O FECHADO - ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘a’ DO CP. FIXADOS HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    I- “Fixada a reprimenda, ainda que provisoriamente, transitado em julgado para a acusação (ou sendo o recurso improvido), não mais existe razão para se levar em conta a pena máxima, já que mesmo diante do recurso da defesa, é proibida a reformatio in pejus. Surge, então, um nove norte, qual seja, a pena recorrível efetivamente aplicada”.



    II - As vítimas foram uníssonas em seus relatos quanto a preferência do acusado em ser atendido sempre por mulheres menores de 18 anos de idade, assim é certo que suas escolhas sempre se deram de forma consciente.



    RECURSO DA RÉ PROVIDO



    RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "para declarar extinta a punibilidade do embargante quanto ao 1º fato, em virtude da decadência".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a mera afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral, tampouco a simples menção aos dispositivos constitucionais supostamente violados; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente